Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA E OPERADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADES. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO MEDIANTE CÁLCULOS ATUARIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC).
2. Aplica-se o prazo trienal para as demandas que versem sobre revisão ou nulidade de cláusula contratual de plano de saúde e devolução dos valores cobrados indevidamente (Tema 601/STJ).
3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
4. Se não demonstradas as condições que ensejaram o aventado aumento de custos com base na sinistralidade e na VCMH, nem os cálculos realizados que ensejam os percentuais aplicados, conclui-se que as Apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC/15), razão pela qual os reajustes anuais devem ser reputados abusivos.
5. Reconhecida a abusividade do reajuste discutido nos autos, mostra-se razoável apurar o percentual adequado em cumprimento de sentença, a fim de evitar eventual desequilíbrio contratual.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.